Tribunal: TJPA
Processo: 0821678-03.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821678-03.2025.8.14.0000

REQUERENTE: KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PENA-BASE E DA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por Kassio Andrews Santos Costa contra decisão monocrática que conheceu da Revisão Criminal e a julgou improcedente, em ação revisional ajuizada com o objetivo de rediscutir a dosimetria da pena fixada em condenação oriunda de julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O agravante sustentou desproporcionalidade na fixação da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria atinente à dosimetria da pena já apreciada em sede de apelação criminal; e (ii) se as alegações defensivas se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui natureza excepcional e autônoma, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou “segunda apelação criminal”, sendo restrita às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

5. A controvérsia relativa à dosimetria da pena, inclusive quanto à fixação da pena-base e aplicação da atenuante genérica da menoridade, já foi apreciada por esta Corte de Justiça no julgamento da apelação criminal interposta contra a sentença condenatória.

6. Inexistência de Recurso Especial ou Extraordinário contra o acórdão da Apelação.

7. Não houve demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal, prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos apta a justificar o manejo da ação revisional.

8. O inconformismo defensivo quanto aos critérios adotados na dosimetria da pena não autoriza a utilização da Revisão Criminal para rediscussão ampla de matéria já decidida nas instâncias ordinárias, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

9. Precedentes do TJPA e do STJ reafirmam a impossibilidade de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para reexame de dosimetria da pena já apreciada em apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria relativa à dosimetria da pena já apreciada em sede de apelação criminal, salvo demonstração inequívoca das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP. 2. O mero inconformismo da defesa com os critérios utilizados na fixação da pena-base não autoriza o manejo da ação revisional como sucedâneo recursal”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 626; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgRg em Revisão Criminal nº 0821858-19.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 03/02/2026; TJPA, Agravo Interno Criminal nº 0816962-30.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 06/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em Revisão criminal
interposto por Kassio Andrews Santos Costa em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Rômulo Ferreira Nunes, que conheceu da Revisão Criminal e julgou-a improcedente
.

Em razões recursais, o agravante alega, em síntese, que houve erro na sentença em relação à segunda fase da dosimetria da pena, por ocasião da aplicação da atenuante genérica da menoridade à época do fato delituoso. Em sede de apelação, o agravante relata que este Tribunal de Justiça modificou a pena quanto à aplicação da atenuante genérica, contudo, teria mantido o erro na primeira fase da individualização da pena, alegando desproporcionalidade entre as circunstâncias judiciais negativadas (art. 59 do Código Penal) e o
quantum
fixado como pena-base.

Ao final, requer o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e determinar o julgamento da Revisão Criminal, objetivando a readequação do
quantum
da pena em razão do alegado excesso de pena-base e erro matemático na aplicação de atenuante genérica.

Coube-me a relatoria, nos termos da portaria n° 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de amissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo excertos da decisão monocrática agravada (ID 32931514):

“[...] A tese central desenvolvida pelo revisionando consiste na alegação de erro na primeira fase da dosimetria da pena, por suposta desproporcionalidade entre os vetores judiciais negativados e o
quantum
fixado como pena-base, aduzindo-se que a reprimenda inicial teria sido fixada acima dos limites compatíveis com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão ao requerente.

É firme a compreensão doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a revisão criminal constitui
ação constitucional autônoma de impugnação
, de natureza excepcional, com
contornos processuais rigorosamente delimitados
, não se prestando, em hipótese alguma, a funcionar como sucedâneo recursal ou como uma espécie de “segunda apelação criminal”. Seu campo de incidência é restrito e voltado exclusivamente à correção de erros judiciários evidentes, manifestos e incontestáveis, sob pena de esvaziamento da coisa julgada penal e afronta direta à
cláusula pétrea da segurança jurídica
.

No caso concreto, observa-se que o requerente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, tendo o conselho de sentença, no exercício de sua soberania, acolhido a tese acusatória. A condenação foi objeto de
recurso de apelação
, regularmente apreciado por esta Corte, em julgamento pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, relatoria do eminente desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ocasião em que o édito condenatório fora reformado tão somente para reduzir a pena final para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, de onde destaco:

[...]

Constata-se, pois, que
a questão relativa à dosimetria da pena – inclusive quanto à suposta desproporcionalidade e alegado excesso na fixação da pena-base – já foi expressamente analisada e decidida por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta contra a sentença condenatória
. Com efeito, à época, a apelação foi
parcialmente provida
justamente para redimensionar a pena imposta, afastando o agravamento indevido, nos limites da cognição recursal ordinária. Não houve, à época, interposição de recurso especial ou extraordinário pelas partes.

Neste cenário,
não se admite o manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal
, tampouco como nova oportunidade para reexame da mesma matéria já decidida de forma definitiva no âmbito do duplo grau de jurisdição ordinária. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, repele essa finalidade desviada da revisão criminal, cuja natureza é excepcional, voltada à correção de erro judiciário manifesta e não ao reexame do mérito do julgado com base em alegações já submetidas ao crivo judicial anterior.

Destarte, ausente prova nova, fato novo, vício insanável ou manifesta injustiça não apreciada em sede recursal,
inviável o conhecimento da presente revisão criminal
, que, a pretexto de impugnar a dosimetria da pena, intenta rediscutir tema já exaustivamente analisado e decidido por esta Corte, com trânsito em julgado da decisão colegiada.

Frise-se que a revisão criminal não autoriza a rediscussão ampla da prova já apreciada pelo Tribunal do Júri e pelas instâncias ordinárias, tampouco a substituição do juízo soberano dos jurados por nova valoração judicial baseada em inconformismo defensivo. A simples alegação de fragilidade probatória, desacompanhada de demonstração inequívoca de erro judiciário ou de prova nova decisiva, não se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de reabrir debate já definitivamente encerrado, com nítido propósito de relativizar a coisa julgada penal, em afronta direta aos postulados da estabilidade das decisões judiciais, da segurança jurídica e da própria excepcionalidade da revisão criminal.

Inexistindo demonstração clara de condenação teratológica, contrária de forma manifesta e objetiva à evidência dos autos, ou fundada em erro grosseiro e inescusável, não há espaço para o juízo rescindente pretendido.

Nesse sentido: REsp n. 2.170.160/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; REsp n. 1.686.720/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.
[...]’’.

O agravante pleiteia a modificação da decisão agravada,
com a finalidade de
cassá-la
,
alegando que houve erro na sentença em relação à segunda fase da dosimetria da pena, por ocasião da aplicação da atenuante genérica da menoridade à época do fato delituoso. Em sede de apelação, o agravante relata que este Tribunal de Justiça modificou a pena quanto à aplicação da atenuante genérica, contudo, teria mantido o erro na primeira fase da individualização da pena, alegando desproporcionalidade entre as circunstâncias judiciais negativadas (art. 59 do Código Penal) e o
quantum
fixado como pena-base, qual seja, 17 (dezessete) anos de reclusão.

Conforme bem assentado na decisão agravada, observo que a insurgência do agravante em relação à dosimetria da pena – análise das circunstâncias judiciais e fixação do
quantum
de pena-base, foi objeto de apreciação e julgamento por ocasião do recurso de apelação interposto contra a sentença, no qual ficou consignada, inclusive, a verificação de mais uma circunstância negativa (culpabilidade) em desfavor do ora agravante que, todavia, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, não foi considerada para aumentar a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
.

Destaco, como já o fora na decisão agravada, que do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA, não houve interposição de Recurso Especial ou Extraordinário pelas partes, de modo que não se admite o manejo da Revisão Criminal como sucedâneo recursal, com pretensão de rediscutir matéria já analisada e decidida em grau recursal ordinário.

Assevero, ainda, que as teses trazidas na Revisão Criminal não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 621 do CPP, vez que não houve demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos, restando óbvia a pretensão de utilização da revisão como sucedâneo recursal. Ressalto, ainda, que o ora agravante já propôs Revisão Criminal em relação ao mesmo processo objeto deste feito e com argumentos semelhantes, conhecida e desprovida, de cuja decisão monocrática também interpôs Agravo Regimental, conforme a seguir:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MAJORAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental interposto por Kassio Andrews Santos Costa, no bojo de Ação de Revisão Criminal, visando à alteração da dosimetria da pena imposta em condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). A defesa alegou erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Requereu a reconsideração da decisão agravada, que indeferiu a revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se é possível revisar o aumento da pena na terceira fase da dosimetria por suposta ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão criminal possui hipóteses de cabimento restritas, previstas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo de apelação
.

4. A análise da confissão espontânea e da majoração da pena já foi objeto de apreciação no julgamento da apelação criminal, sendo
vedado reexame de matéria já decidida em grau recursal ordinário.

5.
Não há demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos
, o que inviabiliza o manejo da revisão criminal com os fundamentos apresentados.

6. A jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal reconhece que
a revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir elementos já apreciados em apelação
, salvo nos estritos casos legais.

IV. DISPOSITIVO.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA. Agravo Regimental em Revisão Criminal nº 0821858-19.2025.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Rel. Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima. Julgado em 03/02/2026)

Conforme já se observa do julgamento anterior em revisional proposta pelo agravante em relação ao mesmo processo, reforço que esta Corte de Justiça tem reiteradamente rechaçado a pretensão de reexame, via Revisão Criminal, de matéria já decida em recurso de Apelação:

EME
NTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSOS SUPERIORES. VEDAÇÃO AO USO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1.
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal, a qual buscava a rediscussão da dosimetria da pena em condenação transitada em julgado por crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90).

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a Revisão Criminal para reanalisar a dosimetria da pena (pena-base e continuidade delitiva) sob o argumento de nulidade, quando a matéria já foi exaustivamente apreciada em sede de Apelação e nos Recursos Especial e Extraordinário, sem a apresentação de prova nova.

III. Razões de decidir: 3. A decisão agravada deve ser mantida. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou sucedâneo recursal.
A rediscussão de teses já afastadas nas instâncias ordinária e especial, notadamente sobre a dosimetria da pena, somente é possível em hipóteses de ilegalidade flagrante e inequívoca, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte quanto aos critérios adotados pelo julgador
.
IV. Dispositivo:
4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1.
A Revisão Criminal não é o meio adequado para a mera reapreciação de teses já afastadas em sentença condenatória e recursos subsequentes, notadamente quanto à dosimetria da pena, sob pena de se desvirtuar sua natureza excepcional e de se violar a coisa julgada.
2
.
O inconformismo com a pena aplicada, sem a demonstração de erro técnico, prova nova ou manifesta contrariedade à lei ou à evidência dos autos (art. 621 do CPP), não autoriza o manejo da ação revisional.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0816962-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/10/2025)

Inexiste, portanto, qualquer vício na dosimetria da pena que justifique a excepcional intervenção por meio da ação revisional — a qual, repise-se, exige prova inequívoca das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. De outra parte, ausentes fundamentos novos aptos a infirmar as razões da decisão monocrática atacada, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão do agravante.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Regimental em Revisão Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026